Tribunal: STF
Processo: RE 490879
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-06-21
Data de publicação: 2007-06-21

Ementa:
EMENTA: VENCIMENTOS. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. SALÁRIO MÍNIMO.
   INCIDÊNCIA DO ABONO PARA EFEITO DE CÁLCULO DE GRATIFICAÇÕES E
   OUTRAS VANTAGENS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.
I - O
   cálculo das gratificações e outras vantagens não devem incidir
   sobre o vencimento acrescido do abono, utilizado para atingir o
   salário mínimo, por importar vinculação vedada pelo art. 7º, IV,
   da Constituição.
II - Agravo improvido.